Tribunal: TJSP
Processo: 2019949-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. NOVO LIMITE. Pretensão de aplicação imediata da Lei 17.205, de 7 de novembro de 2019, que alterou o limite para obrigações de pequeno valor. Inadmissibilidade. Trânsito em julgado do título judicial ocorrido antes da vigência da lei. Marco legal a ser observado, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e precedentes desta E. Corte.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. NOVO LIMITE. Pretensão de aplicação imediata da Lei 17.205, de 7 de novembro de 2019, que alterou o limite para obrigações de pequeno valor. Inadmissibilidade. Trânsito em julgado do título judicial ocorrido antes da vigência da lei. Marco legal a ser observado, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e precedentes desta E. Corte. Manutenção da segurança jurídica. Situação consolidada. Decisão reformada para determinar a aplicação da Lei no 11.377/2003. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000195174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019949-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ZELIA CAPUCHO HUMMEL, ZILDA DA GRAÇA ALEIXO SIQUEIRA,
NORIVAL CRESTALVO MONDEVAIM, MARCELO MEDEIROS PAIXÃO,
MARIA EDNA BARBOSA, MARIA MARIANO DE FARIA, ARNALDO
FRANCISCON ROCHA, EMIDIO JOSÉ GONÇALVES e DAVID LUSTOSA
NOGUEIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019949-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14401
2
Agravo de Instrumento no 2019949-78.2020.8.26.0000
Agravantes: Zelia Capucho Hummel, Zilda da Graça Aleixo Siqueira, Norival
Crestalvo Mondevaim, Marcelo Medeiros Paixão, Maria Edna Barbosa, Maria
Mariano de Faria, Arnaldo Franciscon Rocha, Emidio José Gonçalves e David
Lustosa Nogueira
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14401
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. RPV. NOVO LIMITE. Pretensão de
aplicação imediata da Lei 17.205, de 7 de novembro de
2019, que alterou o limite para obrigações de pequeno
valor. Inadmissibilidade. Trânsito em julgado do título
judicial ocorrido antes da vigência da lei. Marco legal a ser
observado, consoante entendimento do Supremo Tribunal
Federal e precedentes desta E. Corte. Manutenção da
segurança
jurídica.
Situação
consolidada.
Decisão
reformada para determinar a aplicação da Lei no
11.377/2003. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 47 dos autos originais que, em cumprimento de sentença,
rejeitou a requisição de pequeno valor equivalente a R$ 21.696,94,
considerando que, no caso, tem aplicação da Lei no 17.205/2019, que
limitou o requisitório de pequeno valor a 440,214851 UFESP (R$
12.209,55).
Em razões recursais a agravante alegou, em resumo, que
(i) o juízo não respeitou o trânsito em julgado da ação; (ii) aplicação do
artigo 5o, XXXVI, a CF; (iii) transformar o rito de pagamento de RPV para
precatório afeta diretamente o direito material reconhecido no título
judicial; (iv) a lei nova só pode surtir efeitos para os títulos judiciais cujo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019949-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14401
3
trânsito em julgado tenha ocorrido a partir da sua vigência; (v) no caso, o
trânsito em julgado ocorreu em 15/12/2017 e a execução teve início em
19/03/2018; (vi) apresentou jurisprudência; (vii) pleiteou efeito ativo ao
recurso, determinando a expedição do ofício requisitório, ante a natureza
alimentar do crédito.

Foi concedido efeito ativo determinando a suspensão da
decisão (fls. 11) e a parte contrária apresentou contraminuta, com pedido
subsidiário de suspensão do feito até o julgamento do Tema 792 do STF, ou
a remessa do feito ao Órgão Especial do TJSP, caso se entenda pela
manutenção da decisão agravada (fls. 17/24).
Recurso tempestivo e dispensado de preparo.
É o relatório.
Preliminarmente, não se acolhe o pedido de suspensão do
processo até o julgamento do Tema 792 pelo Supremo Tribunal Federal,
seja porque versa sobre a “Possibilidade de aplicação da Lei distrital
3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de
requisição de pequeno valor, às execuções em curso”, sem relação direta
com a debatida Lei Estadual no 17.205/19, seja porque não houve
determinação de suspensão nacional dos processos.
No mais, não se debate a constitucionalidade da referida
lei, mas a sua aplicabilidade ao caso concreto, razão porque desnecessária a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019949-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14401
4
remessa dos autos ao Colendo Órgão Especial.
No mérito, trata-se de agravo de instrumento por meio do
qual se discute a possibilidade de aplicação imediata da Lei Estadual no
17.205/2019, que alterou o limite dos Ofícios de Pequeno Valor - OPVs no
Estado de São Paulo para 440,214851 UFESPs, atualmente em R$
12.209,55, bem como o momento correto para a verificação do limite legal
da obrigação de pequeno valor.
Acerca do tema, já se pronunciou o Supremo Tribunal
Federal, no bojo do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no
646.313/PI, julgado em 18/11/2014, de relatoria do Min. Celso de Mello,
assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO LEGISLAÇÃO LOCAL
QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR
(CF, ART. 100, § 3o) APLICABILIDADE IMEDIATA,
DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS
JÁ
CONSOLIDADAS
NO
TEMPO
(DIREITO
ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA
JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO
DA
SEGURANÇA
JURÍDICA
CONDENAÇÃO
JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM
JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
ESTADUAL
QUE
REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS
PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM
FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME
ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA
UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE
PEQUENO VALOR (RPV) AS NORMAS ESTATAIS,
TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO
PROCESSUAL,
NÃO
PODEM
RETROAGIR
PARA
AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES
JURÍDICAS
PREVIAMENTE
DEFINIDAS
COM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019949-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14401
5
FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO
APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87
DO ADCT) RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (grifos
nossos).
No referido precedente, consignou-se que o Poder
Público (o Estado do Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer
conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre
situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza,
para os fins do art. 100, § 3o, da Constituição, o valor das obrigações
estatais devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a
execução contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também
já anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de
precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do
mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de
aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no
art. 87 do ADCT.
Na hipótese em tela, o título executivo judicial exequendo
transitou em julgado em 15 de dezembro de 2017 (fls. 29 dos autos da
ação de conhecimento), anteriormente à entrada em vigor da Lei Estadual
no 17.2015, ocorrida em 07 de novembro de 2019, de sorte que inviável a
aplicação retroativa da lei à situação consolidada pela coisa julgada.
Vale observar, ainda, que o teor do artigo 2o da Lei
Estadual no 17.205/19, estipulando a imediata produção de efeitos da lei,
não importa necessariamente dizer que sejam efeitos ex tunc, de modo a
alcançar situações jurídicas já consolidadas, como pretende fazer crer a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019949-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14401
6
parte agravada.
Sendo assim, e porque, nos termos do art. 5o, XXXVI, da
CF, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada, e, em se tratando de coisa julgada atualmente sob execução,
deve incidir no caso concreto a lei anterior, Lei Estadual no 11.377/2003,
que previa teto diverso para requisição de pequeno valor.
No mesmo sentido a jurisprudência desse E Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Inaplicabilidade da Lei no 17.205/2019, visto que o título
judicial exequendo transitou em julgado anteriormente à sua
vigência
Inteligência do RE 646.313/PI
DECISÃO
MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.(TJSP; Agravo de
Instrumento 3004379-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/03/2015; Data de
Registro: 31/01/2020)
Agravo de Instrumento. Incidente de RPV. Lei Estadual no
17.205/19 que reduziu o teto para expedição de requisição de
pequeno valor. Titulo judicial que transitou em julgado antes
da publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade do
novo regramento a situações já consolidadas no tempo, sob
pena de ofensa à segurança jurídica. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça. Recurso
improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004381-39.2019.8.26.0000;
Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/01/2020;
Data de Registro: 22/01/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019949-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14401
7
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de requisição de
pequeno valor. Lei Estadual no 17.205/19 que reduziu o teto
para expedição de RPV. Título judicial que transitou em
julgado antes da publicação da referida lei estadual.
Inaplicabilidade do novo regramento a situações já
consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à segurança
jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF). Precedentes do STF e deste
Tribunal. Recurso não provido, com observação. (TJSP;
Agravo de Instrumento 3004380-54.2019.8.26.0000; Relator
(a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a. Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de
Registro: 30/01/2020)
Portanto, reformo a r. decisão para declarar a
inaplicabilidade
da
Lei
Estadual
no
17.205/2019,
porque
publicada
posteriormente ao trânsito em julgado da ação de conhecimento, determinando a
aplicação da Lei Estadual no 11.377/2003, então vigente, para a expedição de
requisição de pequeno valor.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator